Tribunal: TJDFT
Processo: 0744366-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança visando a concessão de parcelamento de débitos tributários com a consequente suspensão da exigibilidade, obteve apenas liminar parcial, sem que se tenha deferido o pedido para que os débitos não impeçam a certidão negativa de débitos. Diz que interpôs embargos de declaração, os quais, entretanto, foram improvidos. Transcrevo a Decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. (em recuperação judicial) no dia 14/09/2023, contra ato administrativo proferido pelo Auditor Chefe do Núcleo de Parcelamento da Gerência de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. A impetrante afirma que se encontra em recuperação judicial, e que no final do mês de maio do corrente ano formulou requerimento administrativo de concessão de parcelamento de uma dívida de R$ 2.452.136,20, a título de Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). Pontua que o mencionado pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que a Lei Complementar Distrital n.o 833/2011 preconiza que é vedada a concessão de parcelamento, pela Administração Pública, referente a tributo devido por contribuinte na qualidade de substituto ou responsável pela retenção (art. 10, I). Agrega que buscou rediscutir a citada decisão administrativa na esfera extrajudicial, mediante apresentação de recurso, o qual veio a ser indeferido pelo Estado no princípio do mês de agosto do corrente ano. Na causa de pedir distante, sustenta que o ato coator é ilegal, mormente porquanto em desacordo com o disposto nos arts. 10-A da Lei n.o 10.522/2002, e 155-A do Código Tributário Nacional, bem como porque se traduz em inobservância ao Convênio n.o 59/2012 (celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e que autoriza a concessão de parcelamentos, pelas entidades federativas subscritoras – dentre elas o Distrito Federal, de débitos tributários e não tributários em favor de sociedades empresárias em processo de recuperação judicial). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, “para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de encaminhar e inscrever em dívida ativa os débitos indicados (DOC. xxx) no pedido de parcelamento, não se tornando óbice para expedição de CND, bem como deferir o pedido de parcelamento pleiteado pela Impetrante (ICMS ST - Domicilio Tributário de Rondonópolis – competência Dezembro/2022 a Março/2023), com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN);” (id. n.o 171899315, p. 19, Seção 5, item “i”). No mérito, pede que “Seja, ao final, confirmada a liminar, para que seja concedido e deferido o parcelamento de débitos tributários ao contribuinte (Domicilio Tributário de Rondónopolis– competência Dezembro/2022 a Março/2023), com a consequente suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, IV do CTN, uma vez que o Convênio de ICMS 59/2012, art. 10-A da Lei 10.522/2022 e art. 155-A do CTN, prevê a possibilidade de parcelamento de todos os débitos tributários, inscritos ou não inscritos em dívida ativa, inclusive o ICMS ST para empresa em recuperação judicial, impedindo a inscrição em dívida ativa e não gerando óbice a expedição de CND. ” (id. n.o 171899315, p. 19-20, Seção 5, item “v”). Os autos vieram conclusos no dia 14/09/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O objeto do writ consiste em examinar se a regra prevista no inciso I do art. 10 da Lei Complementar Distrital n.o 833/2011 é idônea para o indeferimento de pedido de parcelamento de crédito tributário de ICMS-Substituição formulado por sociedade empresária em processo de recuperação judicial. O referido preceito normativo dispõe, precisamente, que: Art. 10. Sem prejuízo das disposições contidas no art. 155-A, § 2o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, (Código Tributário Nacional), com a redação dada pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, é vedada a concessão de parcelamento: I – referente a tributo devido por contribuinte na qualidade de substituto ou responsável pela retenção; Uma leitura do art. 10, I, da LCD n.o 833/11 autorizaria uma conclusão no sentido da correção da postura da autoridade coatora (id. n.o 171899325). Contudo, não se pode olvidar que o referido diploma normativo dispõe sobre regras gerais de parcelamento dos créditos tributários e não tributários titularizados pelo Distrito Federal. Com efeito, o §3o do art. 155 do CTN estabelece que “Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.”. Nesse sentido, o Convênio-ICMS n.o 59, de 22/06/2012 (o qual foi aderido pelo Distrito Federal), prevê o seguinte: Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder, para as empresas em processo de recuperação judicial, parcelamento de débitos, tributários e não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa no limite máximo de 84 (oitenta e quatro) meses. § 1o Aos Estados do Acre, Alagoas, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe e ao Distrito Federal fica autorizado o prazo limite de 180 (cento e oitenta) meses, inclusive para contribuinte que tenha sido declarada judicialmente a sua falência. (...) Cláusula segunda O parcelamento, na forma estabelecida na cláusula primeira, somente poderá ser requerido após o deferimento, devidamente comprovado, do processamento da recuperação judicial. Parágrafo único. Não sendo concedida a recuperação judicial, o parcelamento será rescindido, aplicando-se o disposto na cláusula sexta deste convênio. Cláusula terceira O pedido de parcelamento abrangerá todos os débitos, tributários e não tributários, existentes em nome do devedor, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa. § 1o O disposto no caput não abrangerá os parcelamentos em curso. (...) Cláusula quarta O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do débito e expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desistência do que tenha sido interposto. (...) Cláusula quinta O débito objeto de parcelamento, nos termos deste Convênio, será consolidado na data da concessão e dividido pelo número de parcelas, observado o valor mínimo de parcela a ser fixado pela legislação tributária estadual. Considerando todo o exposto, pode-se afirmar que, ao que parece, as circunstâncias fáticas delineadas na exordial devem ser regulamentadas pelo Convênio-ICMS n.o 59/2012, o qual veicula regras jurídicas mais específicas (na medida em que direcionadas para as sociedades empresárias sujeitas ao regime da recuperação judicial) e ulteriores (porquanto publicada posteriormente à LCD n.o 833, de 27/05/2011). A afirmação acima consignada é relevante, na medida em que a solução adotada por este órgão jurisdicional (a partir de um juízo de cognição sumária) não admite a combinação entre as regras jurídicas previstas no mencionado Convênio do CONFAZ e na legislação local, mas sim apenas e tão somente os dispositivos do ato normativo editado em respeito ao art. 155, §2o, da Constituição Federal de 1988. Nesse mesmo sentido é a linha de intelecção do professor Leandro Paulsen: Ao referir-se à “lei específica”, o art. 155-A reforça que não tem cabimento a pretensão de conjugação dos dispositivos de diversas leis para a obtenção de parcelamento mais benéfico ou mediante requisitos menos rígidos. Tal combinação de regimes alteraria os benefícios concedidos, implicando a criação de uma nova espécie de parcelamento não autorizada pelo legislador (Curso de direito tributário completo, 13a ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022, p. 298). Vale agregar que os dispositivos da Lei n.o 10.522/2002 não se aplicam à espécie, já que a referida lei federal trata de diversos temas associados ao exercício da competência e da capacidade tributária ativa da União (e não do Distrito Federal). Além disso, a Constituição da República contém diversas regras condicionando a regulamentação das obrigações tributárias do ICMS e dos seus respectivos benefícios fiscais ou à lei complementar, ou à deliberação do CONFAZ (art. 155, §2o), mostrando-se inviável a instituição de parâmetros normativos sobre esses temas mediante lei federal (especialmente uma lei federal direcionada à União – a qual sequer é credora do ICMS). Certamente, não foi por outro motivo que a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que determinada regra jurídica contida na Lei n.o 10.522/2002 (a saber o art. 19, § 1o, I, o qual dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de o exequente reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo devedor em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade), é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional, não sendo aplicável no âmbito de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública estadual ou distrital (REsp 2.037.693/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 7/3/2023 – Informativo n.o 766). Nesse pórtico, reitere-se que o parcelamento pretendido pela impetrante, acaso seja acolhido pelo Distrito Federal, deve seguir as condições delineadas no Convênio-ICMS n.o 59/2012. Entretanto, é relevante fazer uma observação. Conforme consignado alhures, o objeto do writ concerne em analisar se o art. 10, I, da LCD n.o 833/2011, é regra jurídica idônea para indeferir requerimento de parcelamento de crédito tributário de ICMS-Substituição, formulado por sociedade empresária em processo de recuperação judicial. Este órgão judicial já justificou, a partir de um processo de cognição sumária, que não. Ocorre que a mencionada conclusão não afasta a possibilidade de o Estado indeferir o pedido extrajudicial de parcelamento com base em outro fundamento previsto no Convênio-ICMS n.o 59/2012 e que não foi submetido à apreciação jurisdicional (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, c./c. arts. 2o e 141, do Código de Processo Civil). Ou seja, a partir do cotejo entre os fatos e os fundamentos jurídicos expostos na inicial, e os princípios fundamentais acima mencionados, é possível dizer que este Juízo não pode se imiscuir na função de administrador público, para (in)deferir requerimento extrajudicial cuja apreciação demanda a análise de outros pontos. Por via de consequência, não é lícito que o Juízo suspenda, no presente decisum, a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS abrangidos pelo requerimento administrativo da impetrante. Com efeito, tal efeito jurídico só ocorrerá na hipótese de o Estado deferir o pleito de parcelamento (art. 151, VI, do CTN). Considerando todo o exposto, vislumbra-se a plausibilidade jurídica de uma parcela do pedido antecipatório da impetrante, a qual consiste na correspondência entre o pleito de tutela provisória e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Ademais, o pedido sob apreciação possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação mandamental. Do mesmo modo, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da ação mandamental, mude a sua compreensão acerca da viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Fazenda Pública Distrital revogue, de ofício, a concessão do parcelamento almejado pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. (em recuperação judicial). Dessa maneira, uma vez presentes, em parte, os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar pretendida é medida que se impõe. III – DISPOSTIVO Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência satisfativa, para (i) suspender os efeitos do Despacho SEFAZ/SUREC/CBRAT/GBRAT/NUPAR, proferido pela autoridade coatora no âmbito do processo administrativo n.o 04034-00008501/2023-1; bem como para (ii) determinar que a autoridade coatora reaprecie, no prazo de 30 dias [1] (contado a partir da intimação do presente decisum), o pedido de parcelamento formulado pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. (em recuperação judicial), considerando as regras previstas no Convênio-ICMS n.o 59/2012, do CONFAZ (e não as regras previstas na Lei Complementar Distrital n.o 833/2011). Intime-se a autoridade coatora mediante Oficial de Justiça, a fim de que tome ciência e cumpra a presente decisão, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do writ. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Interpostos embargos de declaração o MM Juiz os desproveu com a seguinte fundamentação: “I – RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto no dia 27/09/2023 pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. (em recuperação judicial) em face da decisão interlocutória de id. n.o 172265185. As nuances fáticas do caso sob julgamento já foram expostas no decisum embargado. Na espécie, a recorrente afirma que a decisão recorrida está eivada de omissão, porquanto este Juízo não se manifestou sobre a (im)possibilidade de o Estado expedir, em favor da embargante, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do presente recurso. Os autos vieram conclusos no dia 28/09/2023. É o relatório. II - FUNDAMENTOS Preliminarmente, é importante registrar que como o escopo do recurso de embargos de declaração é esclarecer ou integrar o provimento judicial impugnado, a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões só é necessária caso os embargos ostentem potencial efeito modificativo (art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil), o qual não se vislumbra no presente caso. Logo, a intimação do Distrito Federal, a fim de que a Fazenda Pública se manifeste sobre os termos do recurso sob apreciação, é medida despicienda. II.1 De acordo com o CPC, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Examinando o petitório de id. n.o 173359139, nota-se que a recorrente logrou apontar, com precisão (e sem se valer de petição extensa), o vício que eiva o provimento jurisdicional recorrido. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de posicionamento do Juízo acerca do pedido de emissão, pelo Estado, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional, os presentes embargos declaratórios devem ser admitidos, para que a omissão apontada pela recorrente seja devidamente colmatada. II.2 Imergindo, com vagar, no mérito da pretensão recursal, o Juízo infere que esta não prospera. Conforme restou explicado no decisum de id. n.o 172265185, este órgão jurisdicional consignou que o pedido de parcelamento apresentado pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. (em recuperação judicial) deveria ser apreciado pela autoridade coatora seguindo os preceitos contidos no Convênio-ICMS n.o 59/2012, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ (que autoriza a concessão de parcelamentos, pelas entidades federativas subscritoras - dentre elas o Distrito Federal, de débitos tributários e não tributários em favor de sociedades empresárias em processo de recuperação judicial), e não pela Lei Complementar Distrital n.o 833/2011. Além disso, explicou-se que ‘a mencionada conclusão não afasta a possibilidade de o Estado indeferir o pedido extrajudicial de parcelamento com base em outro fundamento previsto no Convênio-ICMS n.o 59/2012 e que não foi submetido à apreciação jurisdicional (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, c./c. arts. 2o e 141, do Código de Processo Civil). Ou seja, a partir do cotejo entre os fatos e os fundamentos jurídicos expostos na inicial, e os princípios fundamentais acima mencionados, é possível dizer que este Juízo não pode se imiscuir na função de administrador público, para (in)deferir requerimento extrajudicial cuja apreciação demanda a análise de outros pontos. Por via de consequência, não é lícito que o Juízo suspenda, no presente decisum, a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS abrangidos pelo requerimento administrativo da impetrante. Com efeito, tal efeito jurídico só ocorrerá na hipótese de o Estado deferir o pleito de parcelamento (art. 151, VI, do CTN).’. Nesse diapasão, é de se inferir que os embargos de declaração opostos pela impetrante, a despeito de cabíveis, não merecem acolhimento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço os embargos de declaração, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intime-se as partes para ciência e, em seguida, dê-se continuidade ao prosseguimento do feito, tal como registrado no dispositivo da decisão interlocutória de id. n.o 172265185.” Expõe a Agravante, a par de citar os normativos que lhe embasariam a pretensão, que: "A Agravante tem se empenhado em regularizar suas obrigações fiscais e restabelecer sua estabilidade financeira. Em razão de sua nova condição de sujeição ao regime de recuperação judicial, todavia, a Agravante faz jus ao parcelamento de todo o seu passivo fiscal. Isso porque o art. 43 da Lei no 13.043/2014, da qual acrescentou o artigo 10-A na Lei no 10.522/2022, o art. 155-A do CTN, e em destaque o Convênio de ICMS 59/2012, estabelecem verdadeira obrigação de concessão de parcelamento de créditos tributários para os devedores em recuperação judicial.". Nos embargos de declaração o MM Juiz apontou que o pedido de parcelamento há de ser examinado pela Autoridade coatora e que, embora pareça, em tese, existir o direito, isso não afasta a possibilidade de o Estado indeferir a pretensão com base em outros fundamentos não submetidos à apreciação judicial, daí não se vislumbrar a possibilidade de suspensão da exigibilidade antes mesmo de ser apreciada a questão administrativamente. Entendo que a questão demandaria o exame pelo Colegiado onde será melhormente apreciada, mas, para efeito de concessão monocrática de liminar, afigura-se-me que a decisão deve continuar surtindo seus regulares efeitos e possibilitando-se a oitiva do Agravado. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator